Tribunal: TJES
Processo: 5004363-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004363-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de lesão moral causada pelo requerido, em razão da instauração de inquérito penal em desfavor dos requerentes, tratando-se de direito subjetivo de provocar a jurisdição criminal, sem indicativos de má-fé na atuação do requerido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve se reformada, ao suscitar preliminar de cerceamento do direito de defesa, porquanto não oportunizada a prova do fato narrado na prefacial e, no mérito, reforçar a tese de má-fé na
notitia criminis
apresentada pelo recorrido, que ocasionou a instauração de inquérito policial instaurado em desfavor dos recorrentes, situação apta a gerar lesão a direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o requerido teria provocado
a instauração de inquérito policial, com o intuito de manchar a reputação dos recorrentes, em razão de suposta prática de falsidade ideológica.
Alegam os requerentes que no ano de 2009 ajuizaram ação tombada nos autos nº 0014698-92.2009.8.08.0035, em razão do atraso na entrega de três apartamentos do Edifício Toscanelli, com previsão de entrega em 1998, contudo, até julho de 2007 as obras ainda se encontravam inacabadas.

Narram que no ano de 2021 o requerido provocou a instauração do Inquérito Policial o nº 0005241-16.2021.8.08.0035, sob a pretensa acusação de falsidade ideológica e fraude processual, quando do ajuizamento da ação de indenização em 2009, ao fundamento de que os condôminos, entre eles os requerentes, teriam assinado ata que modificava o prazo da entrega e em razão da prescrição da pretensão punitiva, o Juízo determinou a extinção da punibilidade, circunstância que teria ofendido a honra dos autores, pelo que postularam indenização por danos morais.

Não se acolhe a preliminar suscitada,
primeiro porque não se aplica a disposição dos artigos 9º e 10 do CPC, pois conforme dispõe o artigo 51, § 2º da Lei 9.099/95 a extinção do processo independe da intimação das partes, segundo porque inaplicável a disposição do artigo 348, CPC, isto porque os princípios que norteiam o rito sumaríssimo, especificamente os princípios da celeridade e informalidade são incompatíveis com o rigorismo adotado pelo procedimento comum (CPC), até porque caberia à parte indicar, na prefacial, de forma detalhada as provas que pretenderia produzir, não se pode reabrir a instrução em favor da parte autora e se o Juízo Sentenciante entendeu pela ausência de prova da má-fé, esta circunstância constitui matéria de mérito, consoante preconiza o artigo 373, inciso I, CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a narrativa dos autos demonstraria a má-fé do recorrido ao notificar a suposta prática de crime pelos recorrentes, coaduna-se com a r. sentença no sentido de condicionar o reconhecimento de ato ilícito indenizável à demonstração da má-fé por parte do recorrido, consoante entendimento consolidado pelas Cortes Superiores.

No caso dos autos, embora os recorrentes aleguem que a revelia não poderia induzir a improcedência a ação em razão da ausência de provas produzidas pela parte autora, o artigo 20 da Lei 9.099/95 preconiza que o efeito material da revelia consistente em tornar incontroversos os
fatos
narrados na prefacial e, quanto a isso, há prova de que, efetivamente, o recorrido representou a instauração de inquérito policial. O que se discute, em verdade, é matéria de mérito, qual seja, a real motivação da instauração do inquérito policial, se para constranger os recorrentes ou, conforme reconhecido na r. sentença, no exercício do direito de representar criminalmente, de modo que a revelia não induz, necessariamente, a procedência da demanda.

Por outro, em que pese o respeito pela sentença vergastada, considerando que a discussão acerca da legitimidade da produção da prova, com base em documento não apresentado, suposta falsidade ideológica (‘estelionato processual’), foi refutada naquela ação, dada a completa impertinência da prova apontada, entende-se demonstrada a falta de cuidado objetivo na representação do inquérito policial, evidenciado no comportamento contraditório do recorrido em conhecer da ausência de ilegalidade na conduta dos recorrentes mas, posteriormente, de maneira temerária, representar criminalmente, cujo inquérito foi arquivado em razão da prescrição da pretensão punitiva, o que reforça a temeridade da conduta do recorrido.

Desse modo, embora não se possa presumir a má-fé, mesmo em razão da revelia do recorrido, porquanto se tratar de matéria de mérito, as circunstâncias delineadas nos autos pelos recorrentes evidenciam o comportamento, no mínimo, contraditório do recorrido, capaz de violar a boa-fé objetiva e, aliado a isso, não restam dúvidas de que a instauração de inquérito policial, nas circunstâncias alinhavadas, constitui situação suficiente a causar prejuízo de ordem extrapatrimonial, dada a capacidade de gerar constrangimento demasiado, acolhida a tese inicial de existência de ato ilícito indenizável praticado pelo recorrido, fixando-se indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor/recorrente, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-se o recorrido ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) (R$ 8.000,00 para cada recorrente), quantia acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)